Tribunal: TJDFT
Processo: 0716170-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO PENAL DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

I – O cumprimento de sentença proferida em ação penal de violência doméstica quanto à indenização por danos morais à vítima não representa nova demanda, mas apenas fase executiva. Portanto, deve ser processado no i. Juízo Suscitante, o Juizado Especial da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Samambaia, no qual foi proferido o pronunciamento judicial, diante de sua competência híbrida criminal e cível, art. 14 da Lei 11.340/06 e art. 516, inc. II, do CPC.

II – Conflito conhecido e declarado competente o Juízo Suscitante.